Tribunal: TJDFT
Processo: 0022094-27.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022094-27.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A RECORRIDO: GUSTAVO PARREIRA LIMA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXCLUDENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À PROMITENTE-VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DA MORA. CITAÇÃO. 1. A pessoa jurídica interveniente que participou do contrato de compra e venda de bem imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de rescisão contratual. Inteligência do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual condição de investidor, de pessoa física adquirente do bem imóvel, não é suficiente para descaracterizar a relação de consumo estabelecida. Aplica-se a teoria do finalismo mitigado quando pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes. 3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 5. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, justifica a rescisão da avença, bem como a devolução de toda a quantia paga, de modo a conduzir as partes ao status quo ante. 6. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente-comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Precedentes. 7. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negou-se provimento a ambos os apelos. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do CC, afirmando que o atraso na entrega do imóvel teria ocorrido em face de caso fortuito e de força maior; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor e 408 do Código Civil, ao argumento de que não há que se falar em restituição total dos valores pagos, tendo em vista os termos da cláusula 6.4 prevista no contrato avençado entre as partes, razão pela qual entende fazer jus à retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) em face da extinção da obrigação por mera liberalidade do ora recorrido; e c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, sustentando que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, segundo o tema repetitivo 1.002 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o órgão julgador não deveria ter determinado a restituição integral dos valores pagos a título de comissão de corretagem, porque constou expressamente em contrato, tendo o serviço sido efetivamente prestado. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao malferimento aos artigos 53 do CDC e 408 do CC, e à tese de não ser possível a restituição integral dos valores pagos a título de comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.599.511/SP, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Tema 938, DJe 6/9/2016, e do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu ser válida “a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”; bem como que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à indigitada ofensa artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, na medida em que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido no sentido de que “a tese fixada no REsp no 1740911/DF, tema 1.002, não consubstancia a hipótese dos presentes autos, em que a rescisão foi motivada por culpa exclusiva das promitentes vendedoras” (ID 14117283). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027